Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727979-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDA DE PAIVA NEPONUCENA REPRESENTANTE LEGAL: EDINEI SIQUEIRA NEPONUCENA EMBARGADO: ATACADAO DIA A DIA S.A D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c reparação por danos morais ajuizada por E. D. P. N. em desfavor de B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA (Atacadão Dia a Dia). O ilustre Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos inicias, para condenar a empresa ré a pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de R$546,37 (quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), bem como indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ambas a partes recorreram. Nesta instância recursal, esta egrégia Quinta Turma Cível rejeitou a preliminar suscitada pela autora e negou provimento aos apelos, conforme acordão de ID 57270031. A autora opôs embargos de declaração ao v. acordão, indicando omissão e postulando pela majoração dos danos morais (ID 57771045). Em seguida, as partes colacionaram aos autos petição para homologação de acordo (ID 58238109). É o relatório necessário. Decido. Com efeito, o pedido de homologação de acordo acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Neste cenário, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado e encaminhe os autos ao Juízo a quo para as providências cabíveis em face do acordo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora